Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711740-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de pesquisa e restrição de bens por meio do sistema CNIB, formulado pelo agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702574-53.2018.8.07.0001, movido por ele contra LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO. Afirma que não teve êxito na localização de bens em nome do devedor e como última alternativa requereu a pesquisa e restrição de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No entanto, o Juízo indeferiu o requerimento. O agravante alega que cabe ao magistrado propiciar ao exequente os meios para localização e constrição de bens e que o requerimento é razoável. Acrescenta ter diligenciado sem sucesso na localização de bens do executado, de modo que o requerimento atende à duração razoável do processo. Requer o conhecimento do recurso com antecipação da tutela recursal e seu provimento para reformar a decisão agravada e determinar a decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preparo recolhido no ID 70214480. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 227376253 dos autos de origem, tem o seguinte teor: 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. 2. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 3. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. 6. Pelo exposto, indefiro o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens do executado junto a Central de Indisponibilidade de Bens em face do executado, de ID 227187764. 7. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do SERASA (artigo 782, § 3o, do CPC), informando os dados pertinentes para tal fim: 7.1. Executado: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 214.780.311-15. 7.2. Valor da execução: R$ 449.187,22. 8. No mais, intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do saldo da conta judicial (ID 226742121), bem como para esclarecer o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador de executado para que informe/apresente em juízo os contracheques do devedor desde Abril de 2023 ate a presente data. 9. Prazo: 15 (quinze) dias. O agravante requer a antecipação de tutela recursal para determinar a indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB. Não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Percebe-se que o banco busca a utilização do sistema CNIB como meio de pesquisa de bens em nome do executado, pois requer a anotação na central nacional sem indicar qualquer bem penhorável em nome da parte contrária. O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 39 com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. A finalidade do sistema é descrita no art. 2o do provimento: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. A implantação da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante pagamento, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada apenas pelo Judiciário. Além disso, o art. 5o do provimento estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados: Art. 5o - A As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via. § 2o As ordens de indisponibilidade encaminhadas por ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como seus respectivos levantamentos, poderão ser cadastradas diretamente por usuário lotado na unidade, a critério do Corregedor. O agravante pode realizar a pesquisa por meio dos cartórios que são usuários do CNIB, mediante pagamento, sendo indevido o repasse ao Poder Judiciário dos custos de diligência que cabe ao exequente. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens do agravado pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser acessado com a finalidade de encontrar patrimônio penhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A pesquisa judicial ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07099306320228070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.9.2022; TJDFT, AI 07214614920228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.9.2022; TJDFT, AI 07160918920228070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 31.8.2022. (Acórdão 1953675, 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2025 18:48:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador